Tribunal: CARF
Processo: 11610.721124/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.721124/2011-21
ACÓRDÃO
2001-008.102 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDISON BATISTELLA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA 11 DO CARF.
Durante a tramitação do processo administrativo fiscal, o crédito tributário
tem sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, III, do CTN, razão
pela qual não há fluência de prazo prescricional. Aplicação da Súmula CARF
no 11.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DA PRESCRIÇÃO MÉDICA E DO EFETIVO PAGAMENTO
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está
condicionada à comprovação hábil e idônea do efetivo pagamento e do
respectivo tratamento, podendo ser exigida a demonstração documental
do nexo entre o serviço prestado e o desembolso. A apresentação de
recibos desacompanhados de evidência da origem dos recursos pagos em
espécie não é suficiente para amparar o benefício fiscal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de
prescrição intercorrente e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Vencido o
conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento parcial ao recurso.

Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.102 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.721124/2011-21
2
Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa
(substituto[a] integral),Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite(substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente) Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro
Cleber Ferreira Nunes Leite.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Acordão n.
03-64.780 - 6a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a impugnação apresentada contra a
Notificação de lançamento (fls. 7/12) de IRPF referente ao exercício de 2008 (ano-calendário
2007), lavrado em razão de dedução indevida de despesas médicas declaradas na Declaração de
Ajuste Anual.
O crédito tributário lançado corresponde ao valor principal de R$ 12.112,38,
acrescido de multa de ofício de 75%, conforme fundamentos do art. 8o, inciso II, alínea “a”, §§ 2o e
3o, da Lei no 9.250/95, e arts. 43 e 48 da Instrução Normativa SRF no 15/2001, com fulcro no
Decreto no 3.000/99 (RIR/99).
O auto de infração teve origem na glosa de despesas médicas declaradas com as
profissionais Rejane Rezende Assumpção (fisioterapeuta), Cláudia Bertolini Granja (fisioterapeuta)
e Thaís Monteiro do Carmo Roldan (psicoterapeuta), no valor total de R$ 44.045,00, em razão da
ausência de comprovação do efetivo pagamento e da correspondente prescrição médica.
Cientificado da autuação, o contribuinte apresentou impugnação (fls.2-6) alegando,
em síntese, que:

•
apresentou os recibos e documentos exigidos para comprovar as
despesas médicas;

•
o pagamento em espécie é forma válida e usual de quitação, sendo
indevida a exigência de extratos bancários;
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.102 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.721124/2011-21
3

•
a legislação não exige prescrição médica para fisioterapia e
psicoterapia;

•
e que a fiscalização teria agido com excesso de formalismo.

A DRJ, em decisão unânime (fls.58/62), manteve integralmente a exigência fiscal, ao
entendimento de que:

1.
as despesas médicas somente podem ser deduzidas mediante
comprovação idônea do pagamento e do tratamento;

2.
o simples recibo firmado pelo profissional não basta, quando não
comprovado o efetivo desembolso;

3.
e a ausência de prescrição médica inviabiliza a vinculação do gasto a
tratamento de saúde efetivamente realizado.
Irresignado, o contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário (fls.69/75) ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), reiterando os argumentos de defesa e
acrescentando alegação de prescrição intercorrente, sustentando, no mérito, que a exigência
fiscal seria desarrazoada, por se basear apenas na forma de pagamento e não em eventual indício
de fraude.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relatora
I – DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

II – DO MÉRITO:
II.1 – DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
O recorrente suscita a ocorrência de prescrição intercorrente, sob o argumento de
que o longo lapso temporal entre a lavratura do auto de infração, a decisão proferida pela DRJ e a
apreciação do presente recurso violaria os princípios da razoável duração do processo e da
eficiência administrativa, previstos no art. 5o, inciso LXXVIII, e no art. 37 da Constituição Federal.
Todavia, a alegação não procede.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.102 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.721124/2011-21
4
Em matéria tributária, a prescrição intercorrente somente se aplica quando o
crédito tributário já se encontra em plena exigibilidade, o que não ocorre durante a tramitação do
processo administrativo fiscal. Enquanto pendente de decisão definitiva nesta esfera, a
exigibilidade do crédito permanece suspensa, nos termos do art. 151, inciso III, do Código
Tributário Nacional, razão pela qual não há fluência de prazo prescricional nesse período.
A contagem da prescrição inicia-se apenas após a constituição definitiva do crédito
tributário, momento em que se aperfeiçoa o lançamento e o crédito passa a ser exigível. Antes
disso, o crédito encontra-se sob exame administrativo e, portanto, não consolidado, afastando-se
a incidência de prescrição intercorrente.
O entendimento está pacificado no âmbito deste Conselho, conforme
expressamente consignado na Súmula CARF no 11, segundo a qual:
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
Ao julgar casos semelhante ao dos autos, o Contencioso Administrativo Tributário
tem proferido o mesmo entendimento, senão vejamos:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA INTIMAÇÃO
PARA CIÊNCIA DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO
DECORRENTE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DO
INSTITUTO
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL DE EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No 11.
VINCULANTE POR ATO DO MINISTÉRIO. PORTARIA MF No 277/2018.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.1

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 22/02/2010
PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA.
A contagem do prazo prescricional somente se inicia a partir do momento
em que há a constituição definitiva do crédito tributário.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, SÚMULA CARF N°11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. A
prescrição apenas tem curso enquanto o crédito está em plena
exigibilidade. Não há como falar em decurso de prazo prescricional no
âmbito do processo administrativo, durante o qual se mantém suspensa a

1 Acordão no 2202-010.668 (2a Sejul / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária)
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.102 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.721124/2011-21
5
exigibilidade do crédito tributário por força do art. 151, III, do CTN. Apenas
ao final da discussão administrativa é que se aperfeiçoa o auto de infração,
momento a partir do qual passa a ser exigível.2
Ressalte-se que, ainda que transcorrido considerável lapso de tempo entre a
decisão da DRJ e a intimação do contribuinte, não há previsão legal no CTN nem no Decreto no
70.235/1972 que autorize o reconhecimento da prescrição intercorrente no contencioso
administrativo fiscal.
Dessa forma, ainda que se reconheça eventual morosidade na tramitação do
processo, tal fato não enseja a extinção do crédito tributário por prescrição, pois não há inércia da
Fazenda no exercício de seu direito de cobrança, estando o crédito suspenso e sujeito à apreciação
administrativa. Assim, rejeita-se a alegação de prescrição intercorrente.

II.2 – DAS DESPESAS MÉDICAS
O ponto central da controvérsia reside em verificar se o contribuinte comprovou, de
forma idônea, o efetivo pagamento e a efetiva realização das despesas médicas que foram
deduzidas na declaração do IRPF/2009.
Dispõe o art. 73 do RIR/1999 (Decreto no 3.000/99) que:
“Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.”
E o art. 80 do mesmo regulamento estabelece que:
“Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados,
no
ano-calendário,
a
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.”
O § 1o do art. 8o da Lei no 9.250/1995 reforça que os pagamentos devem ser
especificados e comprovados, com identificação do profissional e do valor efetivamente pago,
podendo, na ausência de documentos formais, ser aceita indicação do cheque nominativo
utilizado no pagamento.
Vejam, a norma não restringe a forma de pagamento, podendo este ser em cheque,
transferência ou espécie, mas vincula a dedutibilidade à apresentação de prova material suficiente
para demonstrar o nexo entre o desembolso e o serviço médico efetivamente prestado.
Assim, ainda que o pagamento em espécie seja permitido, ele demanda
comprovação complementar, como extratos bancários que demonstrem a origem dos valores,
prescrição médica e identificação dos serviços realizados.

2 Acórdão no 2301-008.729 (2a / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária)
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.102 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.721124/2011-21
6

No caso concreto, o contribuinte declarou ter efetuado os pagamentos em espécie,
apresentando apenas recibos emitidos pelas profissionais. Entretanto, conforme exposto pela
autoridade lançadora e confirmado pela DRJ, não foram apresentados extratos bancários,
comprovantes de saque ou qualquer outro documento que demonstrasse a origem dos valores em
dinheiro, a fim de estabelecer o nexo entre os pagamentos declarados e os rendimentos do
contribuinte.
O contribuinte afirma que a exigência da fiscalização seria desarrazoada, pois
implicaria a emissão de centenas de cheques ou saques para comprovação de cada sessão,
todavia, a complexidade operacional do controle não elide o dever legal de comprovar o
pagamento. A exigência fiscal não se refere à forma (cheque, dinheiro, transferência), mas à
substância da prova, isto é, a demonstração de que o valor efetivamente saiu do patrimônio do
contribuinte e correspondeu à contraprestação de um serviço médico real.
Dessa forma, não cabe ao julgador substituir a comprovação documental por juízo
de equidade ou senso comum. O direito tributário, especialmente em matéria de deduções, é
regido pelo princípio da legalidade estrita (art. 150, I, da Constituição Federal), de modo que o
benefício somente pode ser reconhecido diante de prova objetiva e inequívoca.
Portanto, embora o pagamento em espécie não seja vedado, o ônus da prova da
efetividade do desembolso recai sobre o contribuinte, conforme o art. 142 do CTN. No caso, a
simples emissão de recibos não é suficiente, pois não permite aferir a origem e a destinação dos
valores, especialmente diante da ausência de prescrição médica que indique o tratamento efetivo.
Assim, não restou demonstrado:

•
o nexo causal entre o pagamento e o serviço médico alegado;

•
a prescrição médica correspondente aos tratamentos declarados;

•
nem a comprovação idônea do efetivo pagamento.

Esse posicionamento foi reafirmado em diversos precedentes, entre eles:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
PRESCRIÇÃO MÉDICA E DO EFETIVO PAGAMENTO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do
contribuinte está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos
efetuados, podendo ser exigida a demonstração do efetivo pagamento e da
prescrição médica indicando o tratamento.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.102 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.721124/2011-21
7
Impugnação Improcedente.3

Dessa forma, A autoridade lançadora, em seu Relatório Fiscal(fls.7/12),
fundamentou o lançamento com base na ausência de comprovação do efetivo pagamento e da
necessidade médica das despesas declaradas, destacando que:
“Ainda que constem recibos emitidos em favor do contribuinte e de sua
dependente, não se verifica comprovação do efetivo desembolso
financeiro, nem de prescrição ou relatório médico que ateste o tratamento
realizado.”
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ/BSB), ao apreciar a impugnação,
manteve a autuação por entender que:
“A dedução de despesas médicas está condicionada à comprovação da
efetiva prestação dos serviços e do efetivo pagamento, podendo ser
exigida, quando cabível, prescrição médica ou documento equivalente que
ateste o tratamento realizado.”
E concluiu acertadamente que “os documentos acostados aos autos não são hábeis
para comprovar a realização dos serviços, tampouco o desembolso correspondente, motivo pelo
qual subsiste o lançamento.”
Ainda cabe ressaltar disposto na Súmula 180 do CARF:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Dessa forma, verifica-se que o contribuinte não logrou demonstrar a efetiva
realização dos serviços nem o nexo com o tratamento de saúde, requisitos imprescindíveis para o
gozo da dedução. Em consequência, o indeferimento das despesas médicas deve ser mantido,
uma vez que não se comprovou o direito à dedução pretendida.
Tais documentos são indispensáveis, especialmente para serviços de fisioterapia e
psicologia, pois vincula o tratamento ao diagnóstico e à finalidade terapêutica, afastando a
possibilidade de que se trate de atendimento de natureza estética, recreativa ou de outra
natureza não dedutível.
Nesse cenário, verifica-se que o contribuinte não logrou demonstrar a efetiva
realização dos serviços nem o nexo com o tratamento de saúde, requisitos imprescindíveis para o
gozo da dedução. Em consequência, o indeferimento das despesas médicas deve ser mantido,
uma vez que não se comprovou o direito à dedução pretendida.

III – DO DISPOSITIVO

3 Acórdão no 03-64.781 (Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção)

Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.102 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.721124/2011-21
8
Ante o exposto, conheço do Recurso, rejeito a preliminar de prescrição
intercorrente, e no mérito, voto por NEGAR PROVIMENTO, mantendo integralmente os
lançamentos dos créditos constituídos em sede de fiscalização.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 88
DF CARF MF
Original